Tribunal: STF
Processo: AI 581514
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-21
Data de publicação: 2011-06-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO. O julgamento do recurso extraordinário faz-se a partir da moldura fática delineada soberanamente pela Corte de origem. Descabe, uma vez assentada a regência da relação jurídica pela Consolidação das Leis do Trabalho, dizer-se que estavam os servidores submetidos a regime jurídico diverso, a regime jurídico de direito público.